Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.

1. Réu recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade com posterior condenação a pena restritiva de direitos.

2. No caso, não há ilegalidade na segregação do réu, uma vez que a mesma ocorre em razão de pena privativa de liberdade e não da pena restritiva de direitos.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.